Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Embora não previsto no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
2. Houve erro no acórdão embargado: a apelação foi julgada com base na premissa equivocada de que a autora/apelante, ora embargante, é consumidora final não contribuinte do ICMS.
3. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE 1287019 em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
4. No voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão do RE 1287019, foi especificamente delimitado o alcance da tese firmada às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.
5. A Lei Complementar – LC 190/2022 foi editada em razão da decisão proferida pelo STF no RE 1287019 (Tema 1093). Da ementa da referida norma extrai-se que sua aplicação também foi restrita às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS.
6. Tanto o Tema de Repercussão Geral 1093 quanto a LC 190/2022 são inaplicáveis ao caso – que trata de operações de venda interestadual de bens para contribuinte do ICMS –, o que prejudica a análise de todos os pedidos.
7. O acórdão embargado, todavia, deve ser mantido por observância ao princípio da non reformatio in pejus.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, porém sem efeitos modificativos.